Tribunal: STJ
Processo: 0036038-35.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132238 - SE(2025/0492370-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SIMONE MARIA DE ALMEIDA BARBOSA
ADVOGADO
: UZIEL SANTANA DOS SANTOS - SE004484
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE
INCAPACIDADE
CIVIL
MOMENTÂNEA
DECORRENTE
DE
DEPRESSÃO
E
ANSIEDADE.
CONTEXTO
DE
FRAUDE
PERPETRADA POR TERCEIRO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A pretensão de anular negócios jurídicos com fundamento na
incapacidade transitória do agente, quando o Tribunal de origem, com
base na análise soberana do conjunto fático-probatório – incluindo
laudos médicos e comunicações digitais –, conclui pela existência de
discernimento para a prática dos atos, encontra óbice no enunciado
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica dos
fatos não se aplica quando a parte recorrente busca, em essência,
uma nova interpretação do acervo probatório para alterar a premissa
fática fundamental estabelecida pela instância ordinária, qual seja, a
capacidade da contratante no momento da celebração do negócio.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ em relação à tese principal,
veiculada pela alínea
do permissivo constitucional, prejudica a
a
análise da divergência jurisprudencial suscitada com base na alínea
,
c
por faltar identidade entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e
dos paradigmas indicados.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56917792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 1dae62fe-723a-4172-a6c0-c5083572a11f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56917792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 1dae62fe-723a-4172-a6c0-c5083572a11f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132238 - SE(2025/0492370-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVANTE
: SIMONE MARIA DE ALMEIDA BARBOSA
ADVOGADO
: UZIEL SANTANA DOS SANTOS - SE004484
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE
INCAPACIDADE
CIVIL
MOMENTÂNEA
DECORRENTE
DE
DEPRESSÃO
E
ANSIEDADE.
CONTEXTO
DE
FRAUDE
PERPETRADA POR TERCEIRO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A pretensão de anular negócios jurídicos com fundamento na
incapacidade transitória do agente, quando o Tribunal de origem, com
base na análise soberana do conjunto fático-probatório – incluindo
laudos médicos e comunicações digitais –, conclui pela existência de
discernimento para a prática dos atos, encontra óbice no enunciado
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica dos
fatos não se aplica quando a parte recorrente busca, em essência,
uma nova interpretação do acervo probatório para alterar a premissa
fática fundamental estabelecida pela instância ordinária, qual seja, a
capacidade da contratante no momento da celebração do negócio.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ em relação à tese principal,
veiculada pela alínea
do permissivo constitucional, prejudica a
a
análise da divergência jurisprudencial suscitada com base na alínea
,
c
por faltar identidade entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e
dos paradigmas indicados.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56623681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:44
Código de Controle do Documento: a6147946-bbda-4360-b9a1-502e1a2bd68e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SIMONE MARIA DE
ALMEIDA BARBOSA (SIMONE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO DECORRENTE DE DOENÇA – DEPRESSÃO E
ANSIEDADE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ABSOLUTA AO
TEMPO DAS CONTRATAÇÕES DOS EMPRÉSTIMOS, QUE
DECORRERAM DO ENVOLVIMENTO EMOCIONAL DA AUTORA
COM UM GOLPISTA CIBERNÉTICO, QUE LHE CONVENCEU A
INVESTIR EM CRIPTOMOEDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES: 1) VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. 2) ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO BANCO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O
MÉRITO.
REJEITADA.
MÉRITO.
CONTRATAÇÕES
INCONTROVERSAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE
DA AUTORA PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - DIAGNÓSTICO DE
ANSIEDADE E DEPRESSÃO, COM USO DE MEDICAMENTOS
CONTROLADOS E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO NÃO
IMPLICAM NA INCAPACIDADE ABSOLUTA DA APELANTE.
ATESTADOS MÉDICOS DE AFASTAMENTOS TEMPORÁRIOS DA
ATIVIDADE LABORAL INSUFICIENTES A DEMONSTRAR A
INCAPACIDADE DA AUTORA PARA CONTRATAR. DEMAIS
PROVAS QUE CORROBORAM TAL PERCEPÇÃO – CONVERSAS
DE WHATSAPP MANTIDAS COM O GOLPISTA QUE DÃO CONTA
DA PLENITUDE DE RACIOCÍNIO E LÓGICA DA APELANTE NA
SOLICITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS FUSTIGADOS. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. AUTORA QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR MINIMAMENTE OS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, ÔNUS QUE PERMANECE,
MESMO NA RELAÇÃO CONSUMERISTA.
I, CPC.
ART. 373,
VALIDADE DO CONTRATO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 3o, 4o,
104, 166, I E 171, I DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
À REPARAÇÃO MATERIAL OU MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Para a validade do negócio jurídico é necessária a presença dos
requisitos: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou
determinável, e forma prescrita e não defesa em lei. Ausente qualquer
desses elementos, o negócio jurídico será nulo.
Documento eletrônico VDA56623681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:44
Código de Controle do Documento: a6147946-bbda-4360-b9a1-502e1a2bd68e

II. A teor do disposto no
II, do Código Civil, o negócio jurídico
art. 171,
pode ser anulado, ou mesmo alterado, quando restar caracterizado
vício de consentimento capaz de atingir a manifestação de vontade do
agente, cujo ônus probatório incumbe a quem o alega.
III. As limitações decorrentes de doença (in casu, depressão e
ansiedade) não implicam, por si só, incapacidade da parte de gerir os
atos da vida civil ou exprimir manifestação de vontade.
IV. Em se tratando de relação consumerista, a inversão do ônus da
prova (art. 6o, VIII, do CDC) não exime a parte de demonstrar
minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi
cumprido no caso concreto. (e-STJ, fls. 1.610-1.614)

Nas razões do recurso, SIMONE apontou ( ) violação dos arts. 166, I, e 171,
1
II, do CC, sustentando nulidade por incapacidade momentânea de discernimento e,
subsidiariamente, anulabilidade por vício de consentimento (dolo de terceiro); ( )
2
existência de dissídio jurisprudencial.
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO DO BRASIL S.A. (BB),
conforme, e-STJ, fls. 1.643-1.653.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece ser conhecido.

(1) Da violação dos arts. 166, I, e 171, II, do Código Civil e da incidência da
Súmula 7/STJ

Em seu apelo nobre, SIMONE argumenta que o TJSE violou os arts. 166, I,
e 171, II, do Código Civil ao não reconhecer a invalidade dos empréstimos contratados.
A tese central é que seu estado de saúde mental, agravado pela manipulação de um
golpista, suprimiu seu discernimento para os atos da vida civil, configurando
incapacidade transitória ou, ao menos, um vício de consentimento (dolo) que macularia
os negócios jurídicos. Alega, ainda, que a análise pretendida não configuraria reexame
de provas, mas sim revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão.
Esta Corte, portanto, não pode conhecer da pretensão.
Isso porque o TJSE, após analisar detalhadamente o acervo probatório,
concluiu de forma explícita que SIMONE, embora acometida por depressão e
ansiedade, não estava incapacitada para os atos da vida civil no momento das
Documento eletrônico VDA56623681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:44
Código de Controle do Documento: a6147946-bbda-4360-b9a1-502e1a2bd68e

contratações. O Tribunal estadual fundamentou seu entendimento na análise conjunta
dos documentos médicos e do conteúdo das conversas digitais mantidas com o
fraudador.
A esse respeito, é elucidativo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
A depressão, em si, não gera automaticamente incapacidade relativa
para os atos da vida civil. No entanto, em casos graves, quando a
doença compromete significativamente a capacidade de discernimento
e tomada de decisões, pode ser considerada uma causa de
incapacidade relativa.
No caso dos autos, os relatórios médicos apresentados pela autora
com a inicial em verdade, vão de encontro à argumentação autoral de
incapacidade, pois, apesar de demonstrarem o acometimento da
doença, não atestam incapacidade para os atos da vida civil, não se
podendo confundir o afastamento da atividade laboral por período
determinado com a incapacidade para a prática dos atos da vida civil,
já que as consequências advindas do quadro da requerente estavam
centradas em seu estado anímico e não na consciência do ato. (...)
De fato, observa-se da leitura minuciosa das conversas com o
golpista, que a autora manteve pleno raciocínio lógico de como fazer
para conseguir as quantias a serem investidas ou pagas no negócio
proposto pelo meliante, independentemente do envolvimento
emocional que alimentava. Até mesmo considerava as reações do pai,
caso solicitasse ajuda financeira, equacionando as melhores
estratégias para conseguir os valores. (e-STJ, fls. 1.621-1.622)

Como se observa, a decisão do Tribunal estadual está firmemente ancorada
em uma avaliação das provas produzidas. A conclusão de que SIMONE possuía
"plena consciência e compreensão no momento das contratações" (e-STJ, fl. 1.622) foi
extraída da interpretação soberana dos fatos e das provas.
Alterar essa conclusão para reconhecer um estado de incapacidade ou a
presença de um vício de consentimento determinante exigiria, inevitavelmente, que
esta Corte Superior reexaminasse os mesmos documentos – os relatórios médicos e o
teor das conversas de
– para lhes atribuir um significado fático diverso
WhatsApp
daquele estabelecido na instância ordinária.
Tal procedimento é expressamente vedado pelo enunciado da Súmula no 7
do STJ:
.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
SIMOME, ao tentar enquadrar sua pretensão como "revaloração jurídica da prova",
busca contornar o óbice sumular.
Todavia, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
revaloração é cabível apenas quando, partindo de uma premissa fática incontroversa,
se discute a sua correta qualificação jurídica. No presente caso, o que se questiona é a
própria premissa fática estabelecida: a existência de discernimento da contratante.
Documento eletrônico VDA56623681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:44
Código de Controle do Documento: a6147946-bbda-4360-b9a1-502e1a2bd68e

Portanto, modificar o entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que, como dito, é inviável na via
do recurso especial.

(2) Da alegação de dissídio jurisprudencial

SIMONE também interpôs o recurso especial com base na alínea
do
c
permissivo constitucional, alegando divergência jurisprudencial.
Primeiramente, é cediço o entendimento desta Corte de que a incidência da
sobre a questão de mérito suscitada pela alínea
impede, em regra, a
Súmula 7/STJ
a
análise do dissídio jurisprudencial fundado na mesma tese, dada a ausência de
similitude fática entre os julgados confrontados.
Ademais, mesmo que superado tal óbice, a recorrente não logrou
demonstrar a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil, e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Para
a configuração do dissídio, é imprescindível a demonstração da similitude fática entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, bem como o devido cotejo analítico para
evidenciar a adoção de teses jurídicas distintas para situações idênticas.
No caso, os precedentes colacionados no recurso especial e
) não guardam a necessária similitude fática
(REsp 2.132.096/MG
REsp 2.203.849/SP
com a situação dos autos. O primeiro julgado trata de negócio celebrado por pessoa
que já havia sido judicialmente interditada, situação fática patentemente distinta da
presente, na qual a Corte de origem concluiu pela capacidade da agente. O segundo
precedente, por sua vez, discute a responsabilidade objetiva da instituição financeira
por fortuito interno
) em transações fraudulentas que fogem ao perfil
(Súmula 479/STJ
do cliente, tese jurídica que não se confunde com a alegação central da recorrente,
focada na sua própria incapacidade e no vício de consentimento.
Dessa forma, ausente a demonstração da similitude fática e o adequado
cotejo analítico, não há como conhecer do recurso pela alínea
do inciso III do art. 105
c
da Constituição Federal.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de BANCO DO BRASIL S.A., limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
na origem.
Documento eletrônico VDA56623681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:44
Código de Controle do Documento: a6147946-bbda-4360-b9a1-502e1a2bd68e

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56623681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:44
Código de Controle do Documento: a6147946-bbda-4360-b9a1-502e1a2bd68e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.132.238 / SE
Número Registro: 2025/0492370-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00360383520238250001 202313601112 202500823241 360383520238250001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875
AGRAVANTE : SIMONE MARIA DE ALMEIDA BARBOSA
ADVOGADO
: UZIEL SANTANA DOS SANTOS - SE004484
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56865838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:06
Código de Controle do Documento: 8b08cbe7-81d9-4df9-a57d-8c42ba2c5504

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:06
Código de Controle do Documento: 8b08cbe7-81d9-4df9-a57d-8c42ba2c5504